Tribunal: TJPA
Processo: 0814774-93.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814774-93.2023.8.14.0401

APELANTE: CARLOS DANIEL BRITO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0814774-93.2023.8.14.0401.

APELANTE: CARLOS DANIEL BRITO DE LIMA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADA NO CONTEXTO DE CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU
BIS IN IDEM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado e furto qualificado. Sustenta-se, em síntese, a nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com base na tese de crime impossível, e, subsidiariamente, o
error in judicando
na dosimetria da pena, por suposto
bis in idem
e desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a coautoria delitiva, é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, especialmente em face da tese de crime impossível; e (ii) analisar a regularidade da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados encontra sólido respaldo no conjunto probatório, que inclui as confissões extrajudiciais dos corréus, depoimentos testemunhais e laudos periciais. A opção pela tese acusatória, que sustenta a coautoria e a comunhão de desígnios, é uma escolha legítima do Conselho de Sentença, protegida pela soberania dos veredictos.

4. A tese de crime impossível (art. 17 do CP) não se aplica ao caso, pois, em se tratando de concurso de agentes com unidade de desígnios para o resultado morte, a conduta de cada agente é considerada parte de uma ação delitiva única, sendo irrelevante perquirir qual agressão específica foi a causa eficiente do óbito. A participação do apelante no contexto delitivo foi devidamente sopesada pelos jurados, que inclusive reconheceram sua participação de menor importância no crime de homicídio.

5. A dosimetria da pena foi estabelecida de forma fundamentada. Não se configura
bis in idem
quando o magistrado utiliza aspectos distintos de um mesmo contexto fático para valorar negativamente circunstâncias judiciais diversas. No caso, a culpabilidade foi exasperada pela reprovabilidade do motivo (matar em razão da negativa de dinheiro para drogas), enquanto as circunstâncias do crime foram negativadas pelo
modus operandi
(violência empregada na residência da vítima, com uso de múltiplos instrumentos).

6. A pena-base foi fixada em patamar razoável e proporcional, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo que se falar em ilegalidade ou necessidade de redução ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, 'c'; Código de Processo Penal, art. 593, III, 'd'; Código Penal, art. 17 e art. 29.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 2.328.456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0020586-28.2018.8.14.0401, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª TDP, j. 03.06.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0001729-16.2001.8.14.0049, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª TDP, j. 14.10.2025; TJAC, Apelação Criminal nº 0002153-04.2020.8.01.0001, Rel. Des. Elcio Mendes, j. 19.12.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, em favor de CARLOS DANIEL BRITO DE LIMA, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo do 4º Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e III, c/c o art. 29, § 1º, e no art. 155, § 4º, inciso IV, todos do Código Penal, à pena total de 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado (ID 97736542).

Consta da denúncia e de seu aditamento (IDs 97736563) que, na madrugada do dia 17 de agosto de 2020, no interior de um apartamento localizado no bairro Tenoné, nesta capital, o apelante e o corréu Paulo Henrique Brito dos Santos, agindo em comunhão de desígnios e com intenção de matar, por motivo torpe e com emprego de meio cruel, ceifaram a vida da vítima André Pureza Pereira. Narra a exordial que, após consumirem drogas e manterem relações sexuais com a vítima, os acusados exigiram mais dinheiro para comprar entorpecentes. Diante da negativa da vítima, passaram a agredi-la violentamente com golpes de faca e com um botijão de gás, causando-lhe a morte. Em seguida, subtraíram para si um aparelho de telefone celular pertencente ao ofendido.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria dos crimes de homicídio qualificado e furto qualificado, bem como a participação de menor importância do apelante no crime contra a vida, resultando na sentença condenatória ora guerreada.

Em suas razões recursais (ID 18153296), a defesa pugnou, em síntese: a) pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', do CPP), ao não acolher a tese de crime impossível, uma vez que a conduta atribuída ao apelante (golpes de faca) não teria sido a causa da morte; e, subsidiariamente, b) pela reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, alegando a ocorrência de
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pela manutenção integral da condenação (ID 18153300).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria Celia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 18497335).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Nulidade do Julgamento por Decisão Manifestamente Contraria à Prova dos Autos

A defesa sustenta que a decisão dos jurados, ao condenar o apelante, contrariou manifestamente a prova dos autos, pois a tese de crime impossível deveria ter sido acolhida. O argumento não merece prosperar.

A anulação de um veredito popular, com base no art. 593, III, 'd', do CPP, é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão se revela arbitrária e totalmente dissociada do acervo probatório. Não é o que se verifica no presente caso.

O Conselho de Sentença foi confrontado com elementos probatórios que permitiam a conclusão pela coautoria. As confissões extrajudiciais de ambos os acusados, embora com versões conflitantes sobre quem desferiu o golpe fatal, foram uníssonas em confirmar a presença de ambos na cena do crime, o desentendimento com a vítima e as agressões que se seguiram, culminando com a subtração do celular.

A tese central da defesa, de crime impossível, parte de uma premissa equivocada ao analisar a conduta do apelante de forma isolada. Em se tratando de concurso de agentes, onde se verifica a unidade de desígnios para a prática do crime, as condutas de todos os coautores se fundem em uma única ação delitiva. É irrelevante, para a configuração da coautoria no homicídio, que o golpe fatal tenha sido desferido por um ou por outro, se ambos aderiram à conduta e contribuíram para o resultado.

A prova pericial, ao atestar que a morte se deu por traumatismo cranioencefálico, não exclui a participação do apelante, que, segundo a própria denúncia e as confissões iniciais, também agrediu a vítima. A sua contribuição para o evento criminoso foi, inclusive, devidamente sopesada pelo corpo de jurados, que reconheceu a causa de diminuição de pena da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP). Tal reconhecimento demonstra que os jurados não ignoraram a dinâmica dos fatos, mas a valoraram dentro dos limites de sua competência, o que afasta a alegação de decisão arbitrária (ID 18153288).

Havendo, portanto, uma vertente probatória que sustenta a condenação, não cabe a esta Corte anular a decisão soberana dos jurados. A escolha entre as versões plausíveis é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO [...]. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. [...] 2.
Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.328.456/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 07/10/2024, DJe de 09/10/2024.) – destaquei.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL - ART. 121, §2º, II E III, DO CÓDIGO PENAL – 1) DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – IMPROVIMENTO –
não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução, como in casu
[...]. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO [...]. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020586-28.2018.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024) – destaquei.

Rejeito, pois, a tese de nulidade.

2.2. Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, sob a alegação de
bis in idem
na valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Novamente, sem razão o apelante.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base para o crime de homicídio em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Ao fazê-lo, consignou:

"A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o que se depreende dos autos é que o crime foi cometido em virtude da negativa da vítima em adquirir mais entorpecentes para consumo do réu e seu companheiro. Culpabilidade elevada, portanto. [...] As circunstâncias do crime são graves eis que a vítima estava em sua residência com o réu e seu comparsa, os quais, após terem mantido relações sexuais, exigiram que a vítima lhes desse mais dinheiro para aquisição de substâncias entorpecentes (pedras de oxi) e, diante da negativa, lhe desferiram golpes de faca e com um botijão de gás, que lhe ceifaram a vida."

Não vislumbro a ocorrência de
bis in idem
. Embora as circunstâncias judiciais derivem do mesmo contexto fático, o juiz sentenciante as analisou sob prismas distintos. A
culpabilidade
foi tida como elevada em razão do grau de reprovabilidade do motivo propulsor da ação – a torpeza de ceifar uma vida humana pela simples recusa em obter dinheiro para a compra de drogas. Já as
circunstâncias do crime
foram negativadas pelo
modus operandi
, pela forma como o delito foi executado: na residência da vítima, local onde deveria se sentir segura, e com extrema brutalidade, evidenciada pelo uso de múltiplos instrumentos (faca e botijão de gás).

A jurisprudência pátria admite tal distinção, afastando o
bis in idem
quando a fundamentação, ainda que relacionada ao mesmo evento, aborda aspectos diferentes da conduta.

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (....) AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE OU CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. NÃO CABIMENTO. (...) 2.
Demonstrado que os vetores judiciais culpabilidade e circunstâncias foram valorados com fundamentações distintas, não há que se falar em bis in idem.
(...) (TJ-AC - Apelação Criminal: 0002153-04 .2020.8.01.0001 Rio Branco, Relator.: Des. Elcio Mendes, Data de Julgamento: 19/12/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/12/2023) - destaquei.

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DE ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento
:

1.

É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando a conduta do agente revela elevado grau de reprovabilidade, com dolo acentuado, frieza e desprezo pela vida humana.

1.

A valoração das circunstâncias do crime como desfavoráveis é cabível quando o modo de execução ultrapassa a gravidade inerente ao tipo penal, com elementos concretos que evidenciem maior censurabilidade da conduta
.
(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001729-16.2001.8.14.0049 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/10/2025 ) – destaquei.

Portanto, havendo fundamentação idônea para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, a fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se justificada, razoável e proporcional, não havendo reparos a serem feitos nesta fase.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo 4º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025